Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-80.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCELAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a manter os termos do acordo firmado e emitir mais três boletos mensais no valor de R$ 208,95, bem como a fazer cessar as cobranças, abstendo-se de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito em relação ao débito objeto dos autos, sob pena de multa diária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74647072). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o cumprimento da renegociação pactuada e à condenação da ré a se abster de realizar cobrança indevida e incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes. Narrou que é titular de cartão de crédito final 1701 e que possuía débito no valor de R$ 644,69. Afirmou que, em 20/09/2024, realizou a renegociação da dívida em 4 parcelas de R$ 208,95, totalizando a quantia de R$ 835,80, bem como que realizou o pagamento da primeira parcela na mesma data. Argumentou que, em 10/2024, quando foi emitir o boleto da segunda parcela, verificou que constava o valor de R$ 781,11, ao invés de R$ 208,95. Discorreu que a ré descumpriu o pactuado, contudo ainda tem interesse no acordo.
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou que houve o parcelamento de uma fatura do cartão de crédito e não do valor total do débito pendente junto à ré. Discorreu que o parcelamento não inclui negociação de tarifas, serviços, compras, parcelamentos realizados ou juros por atraso. Destacou que na fatura do mês 09/2024 é possível identificar as opções de parcelamento, bem como que o acordo se restringe ao parcelamento da fatura, não englobando o restante do saldo devedor do cartão. Requereu a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se houve falha no dever de informação referente à renegociação de dívida e (ii) se deve ser mantida a condenação em obrigação de fazer consistente em honrar o acordo firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, o que engloba a necessidade de esclarecimentos acerca do procedimento a ser adotado pelo consumidor, conforme art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso, incontroverso que a autora realizou a renegociação da dívida em 4 parcelas de R$ 208,95, totalizando a quantia de R$ 835,80. A recorrente não provou que o citado acordo se limitou apenas ao valor da fatura do mês 09/2024, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. A prova produzida nos autos respalda a tese autoral. Na fatura do mês 09/2024 encaminhada à autora (ID 74646885, p. 5) consta apenas uma forma de parcelamento de 3 x de R$ 262,15, totalizando a quantia de R$ 786,45, sem informações claras de que o parcelamento não incluiria outros parcelamentos anteriores. Ao contrário, consta a informação de que o valor da próxima fatura será composto do valor da parcela + compras + serviços financeiros + anuidade. Dessa forma, não restou evidenciado nos autos que a renegociação da dívida em 4 parcelas de R$ 208,95, totalizando a quantia de R$ 835,80, limitava-se à fatura do mês 09/2024.
9. A recorrente se furtou de prestar informações claras à consumidora, de modo que a cobrança de valor diverso do acordado configura hipótese de inadimplemento contratual. Correta, portanto, a obrigação de fazer imposta na sentença consistente em determinar que a instituição cumpra acordo firmado, com a emissão mais três boletos mensais no valor de R$ 208,95.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.